Tribunal: STF
Processo: Rcl 54664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE.

 1.	Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). 
2. Agravo regimental não conhecido.”

 2.	Inicialmente, o embargante defende a excepcionalidade do cabimento dos embargos de divergência, com a tese de divergência orgânica, quando há substancial mudança na composição dos membros da Turma. Aponta como divergência jurisprudencial a Rcl nº 27.068-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (j. 03/04/2018, p. 08/08/2018), precedente firmado em matéria trabalhista e administrativa, no qual se reconheceu violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Afirma que o precedente apontado analisou a matéria com fundamento em princípios constitucionais, da mesma forma como pretende que seja examinado o seu caso. Reitera a tese de que não há razoabilidade, proporcionalidade, segurança e motivação adequada para se submeter o embargante à prisão. Por fim, alega que a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos garante o direito de interposição e julgamento de todos os recursos cabíveis na esfera do Direito Penal.

 3.	Requer o conhecimento e provimento dos embargos de divergência, para que seu agravo regimental seja conhecido e provido.

É o relatório.

Decido.

 4.	Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de não serem cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julga Reclamação, por completa ausência de previsão legal ou regimental (art. 1.044 do CPC, c/c art. 330 e ss. do RISTF). Nesse sentido, relaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). 
II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.234-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/10/2022, p. 26/10/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 53.186-AgR-segundo-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022).

 5.	Em realidade, os presentes embargos de divergência representam mero inconformismo do embargante, em feito que transcorre de forma regular, com acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual. O caráter protelatório dos presentes embargos de divergência mal disfarça a intenção do embargante de atrasar o trânsito em julgado da decisão e consequente execução da pena a ele imposta na origem. Dito isso, observo desde logo que eventual recurso com mera repetição dos fundamentos já trazidos, e rebatidos de forma ostensiva, configurará abuso de direito, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé, além da certificação imediata do trânsito em julgado.

 6.	Ante o exposto, não admito os presentes embargos de divergência, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator